Tribunal: TJMT
Processo: 0005567-05.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por VERA LUCIA DA SILVA MOTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 88306976):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMOSTRADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando, ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Não preenchidos os requisitos legais exigidos, não há falar na concessão do benefício.
Embargos rejeitados no id. 95611958.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, que acórdão contrariar a lei federal no 8.213/91, bem como, contrariar jurisprudência de outros tribunais federais e dos documentos constantes nos autos, aguarda a recorrente seja dado PROVIMENTO ao presente RECURSO ESPECIAL, cassando-se o venerando acórdão em sede de Apelação, concedendo-se à parte recorrente o benefício de Auxílio-Doença com conversão em aposentadoria por Aposentadoria por Invalidez, ante a incapacidade e a qualidade de segurado devidamente demonstradas nos autos e, por fim, condenando-o ao pagamento das parcelas vencidas, monetariamente corrigidas, acrescidas de juros moratórios à base de 1% a.m. e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor destas parcelas com aplicação do índice do IPCA-E, como forma de conferir-se pleno cumprimento à lei federal no 8.213/91, bem como, interpretação compatível com a violação aos artigos 186 e 927 do C.C, ao argumento de que não restou configurada a sua responsabilidade pelo acidente, imputando-a ao recorrido sua culpa, ou ainda, pugnando a exclusão da responsabilidade por caso fortuito.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 101508480.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, que acórdão contrariar a lei federal no 8.213/91, bem como, contrariar jurisprudência de outros tribunais federais e dos documentos constantes nos autos, aguarda a recorrente seja dado PROVIMENTO ao presente RECURSO ESPECIAL, cassando-se o venerando acórdão em sede de Apelação, concedendo-se à parte recorrente o benefício de Auxílio-Doença com conversão em aposentadoria por Aposentadoria por Invalidez, ante a incapacidade e a qualidade de segurado devidamente demonstradas nos autos e, por fim, condenando-o ao pagamento das parcelas vencidas, monetariamente corrigidas, acrescidas de juros moratórios à base de 1% a.m. e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor destas parcelas com aplicação do índice do IPCA-E, como forma de conferir-se pleno cumprimento à lei federal no 8.213/91, bem como, interpretação compatível com a violação aos artigos 186 e 927 do C.C, ao argumento de que não restou configurada a sua responsabilidade pelo acidente, imputando-a ao recorrido sua culpa, ou ainda, pugnando a exclusão da responsabilidade por caso fortuito.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre à responsabilidade ou não do Município no caso em tela é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA EM BUEIRO ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por queda em bueiro. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
II - A parte agravante repisa os mesmo argumentos já analisados na decisão recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "In casu, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de bueiro localizado na rua permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24, restando provada a responsabilidade do município em indenizá-la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos".
III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1895889/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça